Tribunal: TJSP
Processo: 1004248-71.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Autor que pagou valores correspondentes a aluguéis e despesas com encerramento de contrato de locação em ação de despejo cumulada com cobrança em que as partes foram corréus. Partes que mantiveram união estável. Fatos incontroversos que valores cobrados juntamente com o despejo são referentes a meses em que autor já não residia mais no imóvel. Aplicação do artigo 12 da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Autor que pagou valores correspondentes a aluguéis e despesas com encerramento de contrato de locação em ação de despejo cumulada com cobrança em que as partes foram corréus. Partes que mantiveram união estável. Fatos incontroversos que valores cobrados juntamente com o despejo são referentes a meses em que autor já não residia mais no imóvel. Aplicação do artigo 12 da Lei de Locação. Prosseguimento contratual automático com o companheiro que permanece no imóvel. Hipótese de sub-rogação legal (artigo 346, III do Código Civil). Responsabilidade exclusiva da ré. Inexistência de identidade de causa de pedir a justificar continência. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004248-71.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
ELICIENE SILVA DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FERNANDO
BIAGIONI CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 22566
Apelação Cível 1004248-71.2019.8.26.0019
Americana
Apelante: Eliciene Silva do Carmo
Apelado: Fernando Biagioni Camargo
Fabiana Calil Canfour de Almeida
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Autor que
pagou valores correspondentes a aluguéis e despesas
com encerramento de contrato de locação em ação
de despejo cumulada com cobrança em que as
partes foram corréus. Partes que mantiveram união
estável. Fatos incontroversos que valores cobrados
juntamente com o despejo são referentes a meses em
que autor já não residia mais no imóvel. Aplicação
do artigo 12 da Lei de Locação. Prosseguimento
contratual automático com o companheiro que
permanece no imóvel. Hipótese de sub-rogação legal
(artigo 346, III do Código Civil). Responsabilidade
exclusiva da ré. Inexistência de identidade de causa
de pedir a justificar continência. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls. 151/156, cujo relatório se adota, que, nos autos de ação regressiva,
julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar ao autor a quantia de
R$8.130,65, acrescido de correção monetária desde o desembolso da quantia e juros
de mora a partir da citação, além do pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios em 15% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a ré alegando, em suma, que a dívida
cobrada trata-se de dívida assumida com a economia doméstica e obriga ambos
solidariamente; que se tratando de dívida solidária, deve a demanda ser suspensa até
o julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, para que
possa haver compensação; que a apelante continuou a residir sozinha no imóvel,
depois do término da relação, visto que não tinha outro lugar para ir, bem como
todos os bens que foram constituídos na união estável, ficaram em poder do apelado;
e que a presente demanda é continente com a partilha de bens da união estável.
Houve resposta (fls. 98/108).
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em continência entre a presente
demanda e a que busca o reconhecimento e dissolução de união estável.
Isso porque, em que pese a identidade de partes, não se verifica
semelhança quanto à causa de pedir.
A causa de pedir remota coincide com o fato gerador ou
constitutivo do direito alegado, enquanto a causa de pedir próxima é a razão prevista
pelo ordenamento jurídico para permitir ao autor pedir o que requer.
No caso, não há coincidência entre as causas de pedir remotas, já
que na presente ação discute-se regresso do autor em razão de dívida que houve sub-
rogação por se tratar de terceiro interessado (contrato de locação de imóvel); e no
reconhecimento e dissolução da união estável, a existência da união entre as partes.
Também não há semelhança entre as causas de pedir próximas, vez que os
fundamentos jurídicos de cada uma das hipóteses são diversos.
Assim, ainda que eventualmente as partes possam acertar entre
si possível compensação com os valores que um deve pagar ao outro, seja em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrência da presente cobrança, seja em decorrência de divisão de eventuais bens
que devam ser partilhados, não importa na continência de ações, pois, prevê o artigo
56 do Código de Processo Civil que Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais
ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido
de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais; o que não é o caso.
Nem mesmo há necessidade de suspensão da ação, já que não se
vislumbra nenhuma das hipóteses do artigo 313 do diploma processual civil, e, como
já dito, e se seguirá, a resolução da presente causa não depende do julgamento de
qualquer outra.
Ademais, sequer há que se falar que a dívida discutida decorreu
da relação assumida com a economia doméstica e obriga ambos solidariamente.
Validamente, a própria apelante diz em sua apelação que
continuou a residir sozinha no imóvel, depois do término da relação, visto que não
tinha outro lugar para ir, bem como todos os bens que foram constituídos na união
estável, ficaram em poder do apelado. E, as dívidas cobradas foram referentes ao
período que o autor já não mais estava em união estável com a ré, ou residindo no
imóvel.
A respeitável sentença bem ressaltou que (fl. 154):
Com efeito, a requerida em contestação confessa
expressamente a inadimplência dos meses de junho de
setembro do ano de 2018, tornando, quanto a tal
aspecto do pedido, incontroversa a dívida. Usufruindo
de modo exclusivo do bem locado, inequívoca a
responsabilidade pelo adimplemento das prestações
contratuais e demais despesas relativa ao imóvel.
Ora, ainda que se admitidam como verdadeiros os fatos narrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela própria apelante, não há como haver solução diversa.
Isso porque, nos termos do artigo 12 da Lei 8.245/91:
Art. 12. Em casos de separação de fato, separação
judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a
locação residencial prosseguirá automaticamente com
o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel.
(Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)
§ 1o Nas hipóteses previstas neste artigo e no art. 11,
a sub-rogação será comunicada por escrito ao locador
e ao fiador, se esta for a modalidade de garantia
locatícia. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)
§ 2o O fiador poderá exonerar-se das suas
responsabilidades no prazo de 30 (trinta) dias contado
do recebimento da comunicação oferecida pelo sub-
rogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança
durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao
locador. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)
O que se conclui, portanto, é que havendo a dissolução da união
estável, e prosseguindo a ré a usufruir o bem locado, sub-rogou-se como locatária do
bem.
De outra banda, não havendo notícia de que o autor, locatário
original, tenha comunicado por escrito ao locador e ao fiador da continuidade por
parte da companheira, continuou responsável, perante a locadora, por eventuais
débitos, ainda que estes sejam, em verdade, de responsabilidade de quem continuou a
usufruir do imóvel.
Neste contexto, e nos termos do artigo 346, III do Código Civil,
tendo o autor pago por tais despesas, que eram de responsabilidade da ré, sub-rogou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se, de pleno direito, nos direitos do locador.
Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal:
Civil. Contrato de locação (fins residenciais). Ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Sentença
de parcial procedência. Pretensão da ré à reforma.
Separação do casal. Permanência da mulher no imóvel
locado. Locação que prossegue automaticamente com o
cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel.
Hipótese de sub-rogação legal, nos termos do artigo 12
da Lei n. 8.245/1991. Sentença mantida. Ônus
sucumbenciais da fase recursal explicitados, com a
ressalva do § 3o do artigo 98 do CPC/2015. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1004302-78.2017.8.26.0319; Relator (a): Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Lençóis Paulista - 3a Vara
Cumulativa; Data do Julgamento: 30/05/2018; Data
de Registro: 30/05/2018)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA -
Parcial procedência - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
Comprovação da condição de miserabilidade legal
nesta instância - Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal e art 4o da Lei no 1060/50 - Deferimento do
benefício à apelante - Insurgência sob alegação
ilegitimidade
passiva
-
Relação
"ex
locato"
incontroversa - Separação judicial - Inteligência do
art. 12 da Lei de Locação - Prosseguimento contratual
automático com o cônjuge que permanece no imóvel -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Necessidade de a sub-rogação ser comunicada por
escrito às locadoras (art. 12, § 1o da Lei de Locação) -
Locação celebrada "intuitu familiae" - Falta de
comprovação da comunicação de sub-rogação não
exime a responsabilidade locatícia da apelante
locatária - Sentença mantida, observada apenas a
concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita em favor da apelante - Recurso parcialmente
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1081238-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Claudio
Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/03/2020; Data de Registro:
05/03/2020)
Portanto, de rigor a manutenção da respeitável sentença.
Por fim, mantendo-se o provimento do pedido, e nos termos do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios
fixados em favor dos patronos do autor para 17% do valor da causa, em observância
ao trabalho adicional realizado em grau de recurso e aos critérios previstos no § 2o do
mesmo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora